Tribunal: STF
Processo: MS 33202
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO. CANDIDATA SUB JUDICE QUE, POR NÃO POSSUIR TUTELA PROVISÓRIA FAVORÁVEL NO MOMENTO DA ESCOLHA DAS SERVENTIAS, NÃO PARTICIPOU DO ATO. ATRIBUIÇÃO POSTERIOR DE SERVENTIA NÃO DISPONIBILIZADA NO CERTAME, SOB PRETEXTO DO RESTABELECIMENTO DE LIMINAR PELA MESMA AUTORIDADE QUE VEIO A AUTORIZAR TAL DELEGAÇÃO. ATO ANULADO PELO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO À DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXCEDEU A EXECUÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DA LIMITAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS ÀS DISPONÍVEIS NA ABERTURA DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUE SE VINCULA À INTENÇÃO DE FAZER PREVALECER ENTENDIMENTO VEICULADO A VOTO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento de mérito manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária. Precedentes: MS nº 36403 AgR-ED, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 12.5.2020, ADI nº 2908 ED, Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.8.2020, AP nº 470-EDj-décimos quartos/MG, Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.2013 e Ext nº 662 ED/PU, Pleno, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 13.6.2003.



    2. De qualquer sorte, não há omissão no acórdão, pois a diferenciação entre os objetos de ação ordinária (atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça) e do presente mandado de segurança foi reconhecida por todos os votos proferidos, de modo a não ser possível pretender, neste, que se determine providência prática inerente àquela. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.